Tribunal: TJMT
Processo: 0013991-83.2013.8.11.0041
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0013991-83.2013.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Descontos dos benefícios, Teto Salarial]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ODETE AUGUSTA GOMES DE CAMPOS - CPF: 209.433.501-15 (RECORRIDO), MARIA AUGUSTA DE CAMARGO - CPF: 567.922.631-68 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO – DESCONTO PREVIDENCIÁRIO INDEVIDO SOBRE APOSENTADORIA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA QUANTO AO MARCO INICIAL DOS JUROS – PLEITO DE FIXAÇÃO A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS – NATUREZA TRIBUTÁRIA – APLICABILIDADE DA SÚMULA 188 DO STJ – MARCO INICIAL – TRÂNSITO EM JULGADO – PRECEDENTES DA JURISPRUDÊNCIA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Nos termos da Súmula 188, do Superior Tribunal de Justiça: “os juros moratórios, na repetição do indébito tributário, são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença”.

Com efeito, nas ações de repetição de indébito tributário, incluídas as contribuições previdenciárias, o termo inicial para a incidência dos juros moratórios é o trânsito em julgado da sentença e não a data da citação, como fixado.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, conforme dispositivo que cito:

Isto posto, reconheço e declaro, incidenter tantum, a inconstitucionalidade do inciso II do artigo 2º da Lei Complementar Estadual nº 202/2004, por ofensa ao artigo 40, § 18, da Constituição Federal, e julgo parcialmente procedente o pedido, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para condenar o Requerido ao pagamento dos valores indevidamente descontados dos proventos de aposentadoria da Requerente a título de contribuição previdenciária entre os meses de novembro de 2009 e agosto de 2012, correspondente à diferença entre o valor efetivamente descontado e a contribuição previdenciária que deveria incidir sobre o valor que exceder o limite máximo estabelecido para os benefícios do INSS, a ser apurado em liquidação de sentença, devidamente acrescido de juros aplicáveis à caderneta de poupança a partir da citação e correção monetária pelo IPCA desde a data de cada desconto indevido.

Sem custas. Considerando que a Requerente decaiu de parte mínima de sua pretensão, condeno o Requerido ao pagamento de honorários advocatícios cujo percentual será arbitrado em sede de liquidação de sentença (artigo 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil).

O Estado de Mato Grosso, nas razões do recurso, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que em se tratando de repetição do indébito relativo a débitos tributários, como ocorre com descontos previdenciários, o marco inicial dos juros é a data do trânsito em julgado, nos termos do artigo 167, parágrafo único, do CTN c/c Súmula 188 do STJ.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e fixar os juros do trânsito em julgado.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso com o argumento de que a aposentadoria tem caráter alimentar e não tributário.

O Ministério Público, por meio da Procuradoria de Justiça, requereu o prosseguimento do feito, independentemente de manifestação ministerial, por falta de interesse.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso declinou da competência em favor desta Turma Recursal.

O Ministério Público, por meio do Promotor de Justiça que atua perante esta Turma Recursal ratificou o anterior parecer.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Inicialmente, destaco que o mérito do presente recurso reside em apurar qual o marco correto para incidência dos juros moratórios, se da citação ou do trânsito em julgado da condenação.

A despeito da tese da parte promovente de que os proventos de aposentadoria são de caráter alimentar, tem-se que justificar que o que se questiona são descontos previdenciários e, por isso, de natureza tributária.

Com efeito, em se tratando de condenação à repetição do indébito de débitos previdenciários, cobrados indevidamente, forçoso reconhecer a natureza tributária, fazendo-se incidir, portanto, as disposições do artigo 167, parágrafo único, do CTN c/c Súmula 188 do STJ.

Nos termos da Súmula 188, do Superior Tribunal de Justiça: “os juros moratórios, na repetição do indébito tributário, são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença”.

Nesse sentido, cito escolio de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em caso idêntico de descontos previdenciários indevidos:

PROCESSUAL CIVIL.
PREVIDENCIÁRIO
. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. INCIDÊNCIA. SÚMULAS 207 E 688 DO STF. INTEGRAÇÃO DOS VALORES RECOLHIDOS PARA FINS DE SALÁRIO DE BENEFÍCIO. SÚMULA 211/STJ. DA COMPENSAÇÃO DAS VERBAS RESTITUÍDA. DIVERSIDADE DE CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO DE CRÉDITO. POSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO CRÉDITO SAT/RAT COM TRIBUTOS DIVERSOS. IMPOSSIBILIDADE. DA INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA, TAXA SELIC E JUROS DE MORA À DATA DO PAGAMENTO INDEVIDO. SÚMULA 188 E 523 DO STJ.

(omissis)

VII -
Os juros moratórios, na repetição do indébito tributário, são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença
. Enunciado n. 188 da Súmula do STJ. Quanto ao início da incidência da correção monetária sobre verbas auferidas
em repetição de indébito tributário/contribuição previdenciária
, este ocorre desde o pagamento indevido, conforme orientação firmada pro esta Corte Superior.

IX - Agravo interno improvido.

(AgRg nos EDcl no REsp 1528037/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 28/08/2017)

Igualmente, cito jurisprudência das Turmas Recursais dos Juizados do Rio Grande do Sul:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PENSIONISTA. PORTADORA DE DOENÇA INCAPACITANTE. LEGITIMIDADE PASSIVA. SENTENÇA CITRA PETITA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, § 3º, III, DO CPC. IMUNIDADE.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CASO CONCRETO. REPETIÇÃO. DATA LIMITE. JUROS. TERMO INICIAL
.

(omissis)

Na forma do enunciado nº 188 da Súmula de Jurisprudência do Eg. Superior Tribunal de Justiça, os juros moratórios, na repetição do indébito, são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença
. Demais cominações da r. sentença mantidas, inclusive no que tange à incidência da prescrição quinquenal. RECONHECIDA A LEGITIMIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL QUANTO AO PEDIDO DE CESSAÇÃO DOS DESCONTOS. RECURSO PROVIDO EM PARTE.(Apelação Cível, Nº 70084494277, Vigésima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Léo Romi Pilau Júnior, Julgado em: 24-11-2020)

APELAÇÃO CÍVEL.
PREVIDÊNCIA PÚBLICA
. DESCONTO PREVIDENCIÁRIO DE 5,4% DA LEI Nº. 7.672/82. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL INATIVO.
JUROS DE MORA. MARCO INICIAL
.
Nas ações de repetição de indébito tributário, incluídas as contribuições previdenciárias, o termo inicial para a incidência dos juros moratórios é o trânsito em julgado da sentença
. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO. O Julgador não está obrigado a enfrentar todos os dispositivos legais suscitados pelas partes, tampouco a tecer considerações acerca de cada um deles, desde que profira decisão fundamentada. APELO PROVIDO.(Apelação Cível, Nº 70059559005, Vigésima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Laís Ethel Corrêa Pias, Julgado em: 16-09-2014)

Em assim sendo, nas ações de repetição de indébito tributário, incluídas as contribuições previdenciárias, o termo inicial para a incidência dos juros moratórios é o trânsito em julgado da sentença e não a data da citação, como fixado.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para determinar que a incidência dos juros se dê a partir do trânsito em julgado, nos termos do artigo 167, parágrafo único, do CTN c/c Súmula 188 do STJ, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Deixo de condenar os Recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2021